Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-95.2013.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Pesca irregular. Sentença absolutória. Recurso ministerial pretendendo a condenação nos exatos termos da denúncia. Com razão. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Desnecessidade de laudo pericial nas redes apreendidas. Termo de apreensão que descreve o material apreendido. Assinado por policiais militares ambientais, que gozam de fé pública. Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Pesca irregular. Sentença absolutória. Recurso ministerial pretendendo a condenação nos exatos termos da denúncia. Com razão. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Desnecessidade de laudo pericial nas redes apreendidas. Termo de apreensão que descreve o material apreendido. Assinado por policiais militares ambientais, que gozam de fé pública. Precedentes do C. STJ. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal para ambos os acusados. Ausência de circunstâncias desfavoráveis. Regime aberto fixado. Reconhecimento da prescrição. Decurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e o v. acórdão condenatório. Recurso ministerial parcialmente provido e, de ofício, declara-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.